Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-42.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AÇÃO AUTÔNOMA DE CONHECIMENTO. REGIME OBJETIVO DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Embargante contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, por intempestividade, com fundamento nos arts. 915 e 918, I, do CPC/15, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na qual sustenta a inexistência de sucumbência diante da ausência de exame de mérito e invoca princípio da causalidade para afastar integralmente a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que consiste em definir se a rejeição liminar dos embargos à execução, por intempestividade, impede a condenação do Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos à Execução possuem natureza de ação autônoma de conhecimento, ainda que incidental, instaurando relação processual própria, com pedido e causa de pedir específicos, submetida ao regime geral de sucumbência previsto no art. 85 do CPC/15.
4. A rejeição liminar da inicial por intempestividade encerra a ação autônoma, ainda que sem exame de mérito. O critério da sucumbência é objetivo e vinculado ao resultado: quem tem sua pretensão rejeitada é considerado vencido.
5. A derrota processual do Embargante decorre da iniciativa de ajuizar embargos intempestivos, circunstância que lhe é imputável, não afastando a responsabilidade por honorários.
6. O princípio da causalidade confirma a condenação, pois o Embargante, ao manejar Embargos fora do prazo, cria relação processual e obriga a parte contrária a constituir advogado e atuar para ver reconhecida a intempestividade.
7. A alegação de que o Embargante apenas reage à Execução não impede a responsabilização dentro da ação autônoma específica que instaurou intempestivamente.
8. A verba honorária remunera o trabalho efetivo do advogado da parte adversa, que atuou para demonstrar a intempestividade acolhida pelo d. Juízo, sendo irrelevante a ausência de exame de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A rejeição liminar dos Embargos à Execução por intempestividade configura sucumbência do Embargante, que responde por custas e honorários advocatícios, pois houve efetiva atuação profissional e formação de relação processual apta a gerar sucumbência.
2. O princípio da causalidade impõe ao Embargante a responsabilidade pelos ônus decorrentes da instauração de ação autônoma intempestiva.
3. A ausência de exame do mérito não afasta o regime de sucumbência aplicável às ações autônomas de conhecimento.

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 82, §2o; 85, §§ 1o, 2o e 11; 915; e 918, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2081457, 0716710-45.2024.8.07.0001, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2049349, 0703901-86.2025.8.07.0001, 5a Turma Cível.